Tribunal: TJSP
Processo: 2144426-76.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
2144426-76.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RICARDO CAIXETA RIBEIRO, SORAYA GALGANE ALVES CAIXETA
RIBEIRO, JOSÉ RICARDO CAIXETA e EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA, é
embargado NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39850
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2144426-76.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
EMBARGANTES: RICARDO CAIXETA RIBEIRO E OUTROS
EMBARGADA: NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Atribuição
da
existência de omissão no acórdão embargado. Vício não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento.
Inadmissibilidade
na
hipótese.
Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 15/18, do incidente processual n. 2144426-76.2020.8.26.0000/50000, que negou
provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes contra decisão monocrática
do relator que, por sua vez, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de apelação originariamente manifestado, a pretexto de ter incorrido a decisão
no vicio da omissão.
Sustentam os embargantes, em síntese, que o v. acórdão é
omisso, asseverando que o douto juízo a quo não analisou todos os documentos que
instruíram os embargos monitórios, os quais demonstram a inexistência de crédito em
favor da embargada. Acrescentam que postularam, tempestivamente a produção de
provas pericial e documental, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importou
em cerceamento ao seu direito de defesa. Requerem, por fim, a atribuição de efeito
infringente ao recurso, bem como a manifestação expressa da Turma Julgadora sobre os
dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a interposição de recursos
às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do
julgado, nem visam suprir omissão supostamente existente no aresto objurgado, pois
revelam a finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela
Turma Julgadora, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais citados na
insurgência, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Com efeito, manifesto o descabimento deste recurso aclaratório,
porque cristalino e pontual o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora,
consoante se infere do trecho do v. acórdão a seguir transcrito:
“Versam estes autos sobre ação monitória, cujo pedido inicial foi
julgado procedente e constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Os agravantes, então, interpuseram recurso de apelação,
postulando a atribuição de efeito suspensivo àquele recurso.
Houve por bem este relator indeferir o pleito deduzido pelos
agravantes, sendo oportuna a transcrição da decisão ora agravada:
“Postulam os requerentes o processamento de apelação (ainda
não recebida por esta Corte) no efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1012, §
3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, tendo sido o recurso interposto contra a
r. sentença que julgou procedente ação monitória (processo n. 1017298-
91.2014.8.26.0100) e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial no valor de
R$ 12.996.186,69, corrigidos monetariamente desde a propositura da ação e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegam que a r. sentença está eivada de nulidades, sendo
necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de causar danos
irreparáveis aos apelantes. Asseveram que as cédulas de crédito bancário que
instruíram a ação monitória estariam atreladas a contratos de venda de empresas,
cujos sócios eram apenas “laranjas” do real proprietário, José Augusto Ferreira dos
Santos, presidente e acionista majoritário do Banco BVA (credor originário da cédula
de crédito bancário). Alegam que, após a aquisição das empresas, verificaram a
existência de passivos não relacionados aos contratos, de valor superior ao dos
contratos, que foram adimplidos pelos requerentes, gerando-lhes créditos de R$
37.816.579,57. Acrescentam que o BVA assumiu o pagamento de algumas parcelas dos
contratos existentes em nome das empresas e comprometeu-se a dar baixa de todos os
contratos pendentes, mas descumpriu a sua obrigação. Afirmam que firmaram o
contrato de mútuo que embasou esta ação monitória apenas para acobertar a situação
gerada pelo presidente do BVA, sem que qualquer quantia tenha sido creditada aos
requerentes. Anotam que o d. magistrado sentenciante não analisou os documentos e
argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado, ponderando que houve
cerceamento ao seu direito de defesa. Anotam que a r. sentença é nula porque
desprovida de fundamentação.
Mas, da detida análise dos autos, não vislumbro a plausibilidade
do direito invocado, nem a existência de risco iminente de dano grave aos apelantes
com o cumprimento imediato da sentença, por isso que, ausentes os requisitos legais
(CPC, 1.012, § 4o), indefiro o efeito suspensivo postulado.” (fls. 932/933).
Isto assentado, oportuno é destacar que os fundamentos contidos
na decisão monocrática agravada, que rejeitou o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, afiguram-se
absolutamente suficientes para estabelecer o descabimento da insurgência de que ora
se cuida.
Em suma, tem-se por correta a decisão monocrática proferida
pelo relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação.” (fls. 16/18, do incidente processual n. 2144426-76.2020.8.26.0000/50000).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que
não se alegue novos vícios, oportuno salientar que as questões arguidas pelos
embargantes neste recurso aclaratório relacionam-se com o mérito do recurso de
apelação originariamente manifestado e serão analisadas naquela insurgência.
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, inexistindo omissão que deva ser suprida, caso reputem
que houve violação à legislação constitucional e infraconstitucional, devem os
embargantes agitar os temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se
revestem estes embargos de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual
equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)